Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE GUARDA AVOENGA. IMPOSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. EXERCÍCIO PELOS PAIS. GUARDA A MEMBROS DA FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERMANÊNCIA NO LAR MATERNO. CONVÍVIO COM DEMAIS IRMÃS. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A autora, avó paterna da criança, alega sofrer alienação parental. 1.1. A questão trata-se de inovação recursal, não alegada na inicial. 1.2. Além disso, não há elementos caracterizadores de tal situação que permitam a alegação ulterior. Não conhecimento.
2. Cabe aos pais exercerem o poder familiar (art. 1.634 do Código Civil), de forma que a guarda, que é um dos pilares do exercício de tal poder, somente deve deles ser retirada quando justificado em virtude dos interesses dos filhos, menores de idade, por conta do princípio da proteção integral e prioritária dos seus direitos. 2.1. No caso, os estudos e relatórios apresentados apontam que a criança possui boas condições de desenvolvimento onde reside (com a mãe, irmãs e avós maternos). Ouvida, a criança manifestou desejo de permanecer no lar materno (art. 28, §1o, do ECA). 2.2. Sentença mantida.
3. Apelo conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido.